Tribunal: TJDFT
Processo: 0710048-90.2023.8.07.0004
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO COM GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM NÃO LOCALIZADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ENDEREÇO PARA O CUMPRIMENTO DO MANDADO OU PEDIDO DE CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. Correta a extinção do processo sem julgamento do mérito, se o objeto da busca e apreensão não é localizado e a parte autora não informa novo endereço para a efetivação da diligência, assim como não requer a conversão da ação consoante o art. 4o do Decreto-Lei 911/1969, sendo desnecessária, para tanto, a intimação pessoal da parte.

2. Apelação conhecida e não provida.